Tribunal: TJBA
Processo: 8033913-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033913-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ALONSO DOS SANTOS E SANTOS Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES, MARIANA PEREIRA VIEIRA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em mandado de segurança no qual o impetrante pretendia matrícula no Curso de Formação de Sargentos e posterior promoção na carreira militar, sob alegação de contradição e omissão quanto ao objeto da impetração, ao cômputo do tempo de serviço e à análise de princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao objeto da impetração; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao cômputo do tempo de serviço e aos princípios constitucionais invocados; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não há contradição no acórdão, pois a decisão enfrentou a premissa de que a promoção à graduação de 1º Sargento exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo curso de formação, interstício e inclusão em lista de pré-qualificação. O acórdão analisa expressamente o tempo de serviço e conclui que o decurso do tempo, isoladamente, não autoriza promoção na carreira militar sem o preenchimento simultâneo dos demais requisitos legais. O Poder Judiciário não pode conceder promoção sem observância dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, sob pena de violação ao princípio da legalidade e indevida substituição da atividade administrativa. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento meramente formal, aplicando-se, contudo, o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos elementos suscitados no acórdão para fins recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. A promoção na carreira militar exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo suficiente o mero decurso do tempo de serviço. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os dispositivos invocados pelas partes. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração sem a existência dos vícios previstos em lei. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n°. 8033913-79.2024.8.05.0000, tendo como embargante ALONSO DOS SANTOS E SANTOS e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: .